Tribunal: CARF
Processo: 18088.000738/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000738/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.324 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
LENC LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000738/2008-85
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000738/2008-85

Relatório
Trata-se de Auto-de-Infração, lavrado em 23/12/2008, por descumprimento de
obrigação acessória, a que se refere a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso III, combinado
com o art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999.
Conforme narra o Relatório Fiscal da Infração (RF), a autuada não apresentou os
documentos relativos aos lançamentos contábeis, conforme anexos, bem como contrato de
prestação de serviços com Micrum Comércio e Informática e J. Nogueira de Souza..
A multa aplicada na presente infração está fundamentada na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso ll, alínea "b" e art. 373, perfazendo R$12.548,77,
atualizada pela Portaria MPS/MF n.° 77, de 11/03/2008.
A autuada foi intimada em 23/12/2008 e apresentou tempestivamente, em
22/01/2009, por meio de seu procurador, fls.103, impugnação, fls. 93/94 na qual pede a
anulação/improcedência da autuação com o seguintes argumento:
-a autuada está sofrendo “bis in idem”, uma vez que a fiscalização lavrou na
mesma ação fiscal AI por descumprimento ao art. 33, §2° da Lei n.° 8.212/91, que é regra geral,
que absorve todas as situações equivalentes.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, manifestou o
seu entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> a autuada deixou de apresentar os documentos relativos aos lançamentos
contábeis (discriminados em anexo ao RF), bem como contrato de prestação de serviços com
Micrum Comércio e Informática e J. Nogueira de Souza. A fiscalização anexou os Termos de
Intimação Fiscal, fls. 52 e seguintes.
A multa foi devidamente aplicada de acordo com o previsto na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "b" e art. 373.
No tocante à argumentação da autuada que estaria sofrendo “bis in idem” ao
receber duas autuações, uma fundamentada no art. 32, inciso III e outra fundamentada no art. 33,
§2°, ambos da Lei n° 8.212/91, a mesma não procede. Em verdade, trata-se de diferentes
infrações à legislação previdenciária, portanto puníveis com distintos autos de infração.
O Auto-de-Infração lavrado com fundamentação no art. 33, §2°, acima
mencionado, foi lavrado em decorrência de omissão de informação verdadeira no Livro Diário.
Já a presente autuação, fundamentada no art. 32, inciso III, foi lavrado em decorrência da não
apresentação dos lançamentos contábeis relacionados no anexo ao RF (deixando, assim, de
prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização), como acima mencionado.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000738/2008-85

Portanto, não há qualquer forma de “bis in idem”, uma vez que os Autos de
Infração, fundamentados em diferentes dispositivos legais, são distintos, não havendo nenhuma
superposição entre os mesmos, como argumenta a impugnante
Isso posto, vota a DRJ pela procedência parcial da autuação e manutenção da
penalidade aplicada.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, e aduz que deve ser nulo o lançamento pelo fato de que no presente caso,
temos um AI por não prestar informações, mas que descreve o fato de não apresentar
documentos.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Verifica-se que no presente caso o Recurso foi pautado em meras alegações,
não estando instruído com qualquer documento ou e provas que possam fundamentar as
contestações de defesa. Sabe-se que não têm valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos
alegados.
O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000738/2008-85

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas alegações,
ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Quanto à argumentação da autuada que estaria sofrendo “bis in idem” ao
receber duas autuações, uma fundamentada no art. 32, inciso III e outra fundamentada no art. 33,
§2°, ambos da Lei n° 8.212/91, a mesma não procede. Ratifico e repito o quanto sustentado na
decisão de piso no sentido de que são infrações à legislação previdenciária, portanto puníveis
com distintos autos de infração.

Assim, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 144
DF CARF MF
Original